Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/1993. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166. TEMA 548. SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. À míngua de elementos que autorizem a ilação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula só não foi possível em razão do aguardo na lista de espera, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade.
2. Não há que se falar em incidência dos efeitos da Ação Civil Pública 614-25/1993, visto que se cuida de ação individual de conhecimento ajuizada pelo procedimento comum, na qual se pretende o reconhecimento do direito à matrícula de criança na educação infantil em face da alegação de inexistência de vaga e ofensa ao princípio da isonomia.
3. Descabido o sobrestamento por força do RE 1.008.166, Tema 548, pois ausente determinação nesse sentido.
4. Recurso não provido.